Tribunal: TJES
Processo: 5012540-51.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012540-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.
RECORRIDO: JOSE PAULO ZAMBI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O requerente ajuizou a presente demanda (ID 41820828) pretendendo que a ré exclua a restrição inserida ao seu cadastro, bem como prove a motivação que ensejou a restrição ( com a apresentação da documentação correspondente), além de pretender a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.200,00 a título de danos materiais (lucro cessante) e R$10.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que: exerce trabalho autônomo de motorista de transporte, conduzindo cargas de um Estado para o outro; as empresas contratantes (transportadoras) utilizam serviço de gerenciamento de risco para a escolha dos profissionais; em 19/04/2024 pretendeu realizar o transporte de carga para a empresa Rodopenha, contudo, a ré não recomendou a contratação do autor; emitiu notificação extrajudicial ao réu; a ré se recusou a informar o motivo da não recomendação/aprovação do autor; não consegue transportar nenhuma carga de transportadoras que utilizam o serviço da ré etc.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Face o exposto, julgo parcialmente a pretensão autoral, para: A) Condenar a ré a excluir a restrição/nota desabonadora vinculada ao nome do autor quanto ao objeto deste processo, em até 5 dias após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$300,00 até o limite de R$3.000,00; B) Condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.Dito isto, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cabe ressaltar, inicialmente, que corroboro com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que estão presentes os requisitos necessários para a responsabilização civil da recorrente, tendo em vista que o informante da recorrente afirmou que o cadastro do recorrido encontra-se pendente de esclarecimentos acerca de um Boletim de Ocorrência.

Ademais, ressalto que o recorrido comprovou que indagou (ID 41821581) a recorrente sobre quais esclarecimentos estavam pendentes e não obteve retorno.

Portanto, no caso sub examine, verifico que a recorrente não comprovou que passou informações adequadas. Esta deveria ter informado ao pretenso contratante do recorrido o motivo da pendência de informações e esclarecer sobre os impactos dela.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado no fato de que deveria ter sido fornecida informação adequada quanto ao seu nome, bem como ele merece receber a reparação pelos danos morais sofridos, visto que deixou de ser contratado em decorrência da qualificação dele como inadequado pela recorrente.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)